Tribunal: TJDFT
Processo: 0732218-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA ASSISTENTE. ROL DA ANS. PRECEDENTE. STJ. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.454/2022. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A lide versa sobre negativa de custeio por plano de saúde de tratamento, consubstanciado na reposição de ferro na forma endovenosa, por meio do fármaco "Ferinject" de 50mg/ml (cinquenta miligramas por mililitros), e a (in)existência de dano moral indenizável.

2. A relação de direito estabelecida entre a beneficiária e a empresa prestadora de assistência médica possui natureza consumerista, incidindo, assim, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.

3. Reputa-se abusiva a recusa apresentada pela operadora do plano de saúde apelante em autorizar e custear o tratamento prescrito pela médica assistente da autora apelante, haja vista a ampliação normativa decorrente da edição da Lei n.14.454, de 22/09/2022.

4. Quanto ao prejuízo moral, não obstante tenha se verificado abusiva a recusa de cobertura do tratamento médico para hipoferritinemia, tal fato não extrapolou e não gerou à paciente, necessariamente, grande frustração e estresse, abalando seu estado psíquico e emocional, aptos a caracterizar o dano moral.

5. Apelações conhecidas e não providas.